Tribunal: TJDFT
Processo: 0737118-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Processo : 0737118-60.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 207077884 do cumprimento de sentença n. 0713494-34.2019.8.07.0007) que acolheu a impugnação à penhora de valores bloqueados em contas da executada, aqui agravada, via SISBAJUD, liberando as quantias encontradas na conta poupança. A exequente-agravante alega que o extrato apresentado pela agravada não demonstra que os bloqueios efetivados incidiram na conta poupança indicada. Sustenta que o extrato é incompleto e não demonstra as possíveis transações realizadas. Salienta que “a impenhorabilidade da conta poupança não é absoluta, já que é necessária uma análise casual, vez que existe a possibilidade do seu desvirtuamento, onde a conta poupança é usada como corrente”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não há periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo condicionou o levantamento dos valores à executada-agravada à preclusão da decisão. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator